Tribunal: TRF3
Processo: 5007690-71.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
833/907)

5007690-71.2021.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007690-71.2021.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ALEX JESUS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS ISCALHAO PEREIRA - SP71579-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN VINICIUS PELIZZARI PEREIRA - SP303643-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 792/2017. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 62, §§ 3o E 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária proposta por servidor público federal, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado e condenou a União ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao incentivo financeiro do Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Medida Provisória no 792/2017, em razão da mora administrativa na análise do pedido de adesão tempestivamente protocolado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à correta aplicação do art. 62, §§ 3o e 11, da Constituição Federal, especialmente quanto à alegação de que o mero requerimento administrativo de adesão ao PDV não geraria direito adquirido.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 62, § 11, da Constituição Federal e a tese da União de inexistência de relação jurídica constituída a partir do requerimento administrativo de adesão ao PDV.

A decisão reconhece que a adesão tempestiva ao programa durante a vigência da Medida Provisória no 792/2017 constitui relação jurídica iniciada sob a égide da norma, regida por ela nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal e do princípio do tempus regit actum.

O acórdão também examina a mora administrativa e o descumprimento do prazo de 30 dias previsto no art. 7o da MP no 792/2017, concluindo que a omissão da Administração foi determinante para a não conclusão do processo antes da perda de eficácia da medida provisória.

A pretensão da embargante busca rediscutir a interpretação jurídica adotada no acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica suscitada pela parte, ainda que adote conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reformar o entendimento adotado no julgamento caracteriza indevida tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 62, §§ 3o e 11; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007690-71.2021.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS ISCALHAO PEREIRA - SP71579-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN VINICIUS PELIZZARI PEREIRA - SP303643-N

APELADO: ALEX JESUS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 354686281) opostos pela União Federal contra o acórdão de Id. 353092290, assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 792/2017. ADESÃO TEMPESTIVA. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO. PERDA DE EFICÁCIA DA MP. OMISSÃO ILÍCITA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidor público federal em face da União, buscando indenização por danos materiais e morais correspondentes ao valor do incentivo financeiro previsto no Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Medida Provisória no 792/2017, sob alegação de que a Administração não analisou tempestivamente seu pedido de adesão protocolado em 18/09/2017, ocasionando o arquivamento do processo em razão da perda de eficácia da MP. Sentença de parcial procedência, condenando-se a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a União deve responder pelos danos materiais decorrentes da não conclusão, dentro do prazo legal, do processo administrativo de adesão ao PDV instituído pela MP no 792/2017, em virtude de mora administrativa injustificada que impediu o deferimento do pedido antes da caducidade da medida provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado tem fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva sob a teoria do risco administrativo, exigindo a presença de ação ou omissão estatal, dano injusto e nexo causal.

Quando o dano decorre de omissão, a responsabilização estatal exige demonstração de culpa administrativa, consistente na inércia injustificada diante de dever legal específico de agir.

A MP no 792/2017 fixou, em seu art. 7o, prazo máximo de 30 dias para publicação do ato de exoneração após o protocolo do pedido de adesão ao PDV, configurando obrigação expressa de atuação da Administração dentro desse lapso.

O servidor protocolou seu pedido em 18/09/2017, dentro da vigência da MP, mas a Administração ultrapassou o prazo de 30 dias sem decisão, tendo movimentado o processo apenas em 25/10/2017 e remetido à unidade central em 27/11/2017, quando a medida provisória caducou em 28/11/2017.

A mora administrativa, comprovada nos autos, violou o dever legal imposto pelo art. 7o da MP, configurando omissão ilícita e determinante para a perda do direito ao incentivo financeiro.

A interpretação do art. 62, § 11, da CF/1988 impõe a preservação das relações jurídicas constituídas durante a vigência da MP, ainda que esta não tenha sido convertida em lei, sendo regidas por ela até que o Congresso edite decreto legislativo disciplinando os efeitos de sua caducidade.

A adesão tempestiva ao PDV constitui relação jurídica constituída durante a vigência da MP, sendo irrelevante a ausência de publicação da exoneração antes da perda de eficácia, conforme entendimento consolidado por esta Corte.

A omissão da Administração, aliada ao descumprimento do prazo legal, é causa direta do prejuízo material sofrido pelo servidor, configurando o dever de indenizar nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

Mantida a condenação da União ao pagamento da indenização correspondente ao valor do incentivo financeiro previsto na MP no 792/2017, com majoração dos honorários advocatícios em 10%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adesão tempestiva ao Programa de Desligamento Voluntário instituído pela MP no 792/2017 constitui relação jurídica constituída durante sua vigência, regida por ela nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal.

A mora injustificada da Administração na análise do pedido de adesão configura omissão ilícita e enseja responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais decorrentes.

O descumprimento do prazo legal previsto no art. 7o da MP no 792/2017 caracteriza violação de dever específico de agir, atraindo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 62, § 11; CPC, art. 85, § 11; MP no 792/2017, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv no 5004847-26.2019.4.03.6126, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10/02/2022; TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec no 5000749-26.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 20/05/2021; TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv no 5004509-67.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06/05/2021.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a “CORRETA APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 62, § 3o E 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”, aduzindo que "o mero requerimento administrativo de adesão ao PDV não gerava direito adquirido".

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão expressamente se manifestou sobre a tese da embargante, inclusive sobre a aplicação do dispositivo conStitucional ao caso. Confira-se:

“A Medida Provisória no 792/2017, ao instituir o PDV, estabeleceu em seu artigo 7o o prazo máximo de 30 dias, contados da protocolização do pedido de adesão, para a publicação do ato de exoneração do servidor cuja adesão fosse deferida. A Portaria MPOG no 291/2017 regulamentou a matéria, definindo o período de adesão e os cargos abrangidos.

Verifica-se dos autos que está comprovado que o autor protocolou seu requerimento de adesão ao PDV em 18/09/2017 (ID's 303433012 5 - Pág. 1 - e 303433014), durante o período de vigência da MP 792/2017. A referida Medida Provisória perdeu sua eficácia em 28/11/2017, por não ter sido convertida em lei pelo Congresso Nacional, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 65/2017.

O extrato de movimentação do processo administrativo no 08455.026691/2017-91 evidencia que a Administração extrapolou o prazo de 30 dias previsto no art. 7o da MP 792/2017 para a análise e publicação do ato. Verifica-se, ainda, que a tramitação sofreu atrasos significativos, tendo em vista que a primeira movimentação relevante ocorreu apenas em 25/10/2017 (37 dias após o protocolo), e a remessa à unidade central em Brasília só se deu em 27/11/2017 (70 dias após o protocolo). Quando a MP 792/2017 perdeu eficácia em 28/11/2017, o processo ainda estava pendente de análise final na unidade central.

A negativa da administração em concluir o processo do autor baseou-se exclusivamente na perda de eficácia da MP 792/2017 (ID 48610600 5 - Pág. 50), seguindo orientações do então Ministério do Planejamento.

A controvérsia, destarte, reside na interpretação do art. 62, § 11, da Constituição Federal, que determina que, não editado decreto legislativo para regular os efeitos de MP não convertida em lei, "as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas".

A União sustenta, com base na ADPF 216/STF, que o mero requerimento administrativo não analisado antes da perda de eficácia da MP não configura "relação jurídica constituída", mas mera expectativa de direito.

A alegação, contudo, não prospera.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a adesão tempestiva ao PDV instituído pela MP 792/2017, mesmo sem a publicação da exoneração antes da perda de eficácia da norma, configura uma relação jurídica iniciada sob sua vigência, a qual deve ser por ela regida, inclusive quanto à análise do preenchimento dos requisitos, em respeito ao art. 62, § 11, da CF e ao princípio do tempus regit actum. Desta forma, a publicação da exoneração seria requisito de eficácia, e não de constituição do direito iniciado com o requerimento tempestivo.

Nesse sentido:

(...)

No caso dos autos, soma-se à adesão tempestiva o fato de que a Administração descumpriu o prazo específico de 30 dias estabelecido no art. 7o da própria MP 792/2017 para a análise e publicação do ato, quando a norma ainda estava plenamente vigente. Tal omissão da Administração, caracterizada pela inércia injustificada e violação de prazo legal expresso, foi a causa direta para que o processo não fosse concluído a tempo.

A situação, portanto, difere daquela analisada genericamente na ADPF 216, pois aqui houve a violação de um dever específico de agir imposto pela própria Medida Provisória, ocorrida durante sua vigência. Assim, a omissão ilícita da Administração ocorreu sob a égide da norma que conferia o direito pleiteado.

Ademais, a análise dos documentos administrativos indica que o autor, de fato, preenchia os requisitos para adesão ao PDV, não havendo óbices como estágio probatório, requisitos para aposentadoria, PAD, ou aprovação em concurso federal, tendo em vista que a sua aprovação era para cargo público estadual.

Destarte, configurada a conduta ilícita omissiva da Administração, o dano material, caracterizado pela perda do incentivo financeiro do PDV, e o nexo causal direto entre a omissão e o dano, impõe-se o dever de indenizar, pelo que deve ser mantida a r. sentença.”

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão na “correta aplicação ao caso” de dispositivo constitucional que indica, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 792/2017. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 62, §§ 3o E 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária proposta por servidor público federal, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado e condenou a União ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao incentivo financeiro do Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Medida Provisória no 792/2017, em razão da mora administrativa na análise do pedido de adesão tempestivamente protocolado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à correta aplicação do art. 62, §§ 3o e 11, da Constituição Federal, especialmente quanto à alegação de que o mero requerimento administrativo de adesão ao PDV não geraria direito adquirido.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 62, § 11, da Constituição Federal e a tese da União de inexistência de relação jurídica constituída a partir do requerimento administrativo de adesão ao PDV.

A decisão reconhece que a adesão tempestiva ao programa durante a vigência da Medida Provisória no 792/2017 constitui relação jurídica iniciada sob a égide da norma, regida por ela nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal e do princípio do tempus regit actum.

O acórdão também examina a mora administrativa e o descumprimento do prazo de 30 dias previsto no art. 7o da MP no 792/2017, concluindo que a omissão da Administração foi determinante para a não conclusão do processo antes da perda de eficácia da medida provisória.

A pretensão da embargante busca rediscutir a interpretação jurídica adotada no acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica suscitada pela parte, ainda que adote conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reformar o entendimento adotado no julgamento caracteriza indevida tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 62, §§ 3o e 11; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão